Tribunal: STF
Processo: RE 1397998
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 194):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR. SERVIDORES. CONTROLE ELETRÔNICO DE PONTO. DOCENTES. CONTROLE DA CARGA HORÁRIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.



    1. Excetuados os cargos relacionados no art. 6º, §7º, do Decreto nº 1.590/95, dentre os quais encontra-se o cargo Professor da Carreira de Magistério Superior, é obrigatório o controle de frequência dos servidores públicos federais da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, devendo o controle da assiduidade e pontualidade dos servidores se dar de forma eletrônica (art. 1º do Decreto nº Decreto nº 1.867/1996).



    2. A autonomia administrativa e didático-científica reconhecida às universidades pelo texto constitucional não autoriza o descumprimento do comando normativo do Decreto nº 1.867/1996, aplicável no âmbito da administração pública direta e indireta federal, em especial passados mais de 21 anos da publicação do ato normativo. Nesse sentido, em hipótese simílima: TRF2. Órgão Julgador: 7ª Turma Especializada. Apelação Cível. Processo nº 0004215-27.2012.4.02.5102.



    3. A invocação meramente genérica da reserva do possível formulada pela UFRRJ, sem qualquer indicação concreta da ausência de recursos para fazer frente à obrigação legal, notadamente ante o seu estado de mora que perdura por décadas, igualmente não merece prosperar. De toda forma, a própria instituição informou no processo que vem adotando as medidas necessárias para a implementação do controle eletrônico de frequência do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos em todos os câmpus da instituição, com previsão de que o controle de ponto eletrônico estaria em pleno funcionamento entre o final do primeiro semestre de 2020 e o início do segundo semestre do mesmo ano.



    5. No tocante aos docentes, o artigo 6º, §7º, alínea “e”, do Decreto nº 1.590 de 1995, com redação dada pelo artigo 4º do Decreto 1.867/1996, excepciona o Professor da Carreira de Magistério Superior das universidades públicas federais do controle de frequência. Para além de não haver expressa determinação legal de controle do cumprimento e a divulgação da carga horária dos professores das universidades federais na forma pleiteada na inicial - controle de cumprimento de carga horária (horas aula), com registro diário de data, horário, local/sala, presença ou falta dos alunos, matéria dada, ausência do docente e reposição de aulas, com disponibilização de tais informações no site da Universidade - não se está diante de quadro de ausência de fiscalização e controle do cumprimento dos deveres dos docentes pela UFRRJ. 



    6. A instituição já vem realizando fiscalização e controle do cumprimento dos deveres dos docentes, não se justificando a intervenção do Poder Judiciário, notadamente ante a ausência de comando legal expresso e ausência de apontamento concreto de ineficiência do método eleito pela instituição no tocante aos professores, no exercício de sua autonomia didático-científica e administrativa, garantida constitucionalmente (art. 207 da CF). 



    7. Remessa necessária e apelação parcialmente providas. Reforma parcial da sentença. 



     



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 200), foram rejeitados (Vol. 230).



    No RE (Vol. 237), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – UFRRJ alega violação ao art. 297 da CF/1988 (princípio da autonomia universitária), pois embora o acórdão recorrido tenha determinado que aos docentes não se aplicaria o regime de controle de ponto eletrônico, ordenou que a Universidade operasse “a governança dos trabalhos dos demais servidores através de controle de ponto nos termos do Decreto nº 1.590/95” (Vol. 237, fl. 2). 



    Aduz que esse entendimento fere o princípio da autonomia universitária, segundo o qual “cabe à Universidade, (…) a organização de seus cursos, a fixação do número de vagas de acordo com a capacidade institucional e exigência de seus meios, a elaboração de seus estatutos e regimentos, bem como os critérios para admissão ao quadro de discentes” (Vol. 237, fl. 3).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 237, fl. 2):



    “A matéria apresenta repercussão geral quando traz questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os limites subjetivos da causa, conforme dispõe o § 1ºdo art. 1035 do Código de Processo Civil. 



    Como já apontado na síntese processual, o acórdão recorrido decidiu no sentido da necessidade de que todos os servidores bata ponto na entrada da universidade mesmo tendo a mesma o maior campi da américa latina, mesmo a mesma tendo um sistema de transporte de ônibus interno que torna a chegada ao posto de trabalho uma missão diferenciada. 



    Assim, UFRRJ que tem turnos que começam às 5:00hs com tirada de leite do curral e turnos que se encerram após às 22:00hs tem que manejar um amplo sistema de deslocamento interno durante praticamente o dia todo, considerando que os servidores chegam no portão da universidade mas o trabalho será exercido assim que os mesmos conseguirem chegar aos postos de trabalho internos em vários prédio espalhados no maior campus da américa latina. UFRRJ está implantando o sistema de ponto da UFRN que permite de forma eficaz compensar esta dificuldade de remoção interna de registro das jornadas. 



    Vejam que, desde então, portanto, a Recorrente se viu privada de exercer os mais relevantes direitos assegurados pelo artigo 207 da Constituição Federal que é de controlar seus servidores de modo a que as particularidades do maior campus da América Latina não altere as jornada em função da necessidade de se bater o ponto na entrada da universidade, sendo implantado o sistema desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande de Norte, que permite controle mas com a refração de horários, sem prejuízo ao serviço e sem majoração da carga horária dos servidores. 



    É clara, portanto, a violação do princípio constitucional da autonomia universitária. 



    Nesse viés, assinala Celso Bandeira de Mello que "Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um especifico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos é a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade conforme o escalão do principio atingido, porque apresenta insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm alui-se a estrutura neles esforçada..." 



    Resta, portanto, inequívoco o requisito da repercussão geral, mormente no que atine à relevância jurídica, pois a questão em debate repercute no conceito ou noção de institutos básicos do ordenamento jurídico, de molde que, se as r. decisões subsistirem podem gerar perigoso e relevante precedente. ameaçador da segurança jurídica”. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL visando à condenação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ a implantar o controle eletrônico de ponto de seus servidores, bem como o controle da carga horária dos docentes em sala de aula, com registro diário de diversas informações (diário de data, horário, local/sala, presença ou falta dos alunos, matéria dada, ausência do docente e reposição de aulas, com disponibilização de tais informações no site da Universidade).



    A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a condenação da UFRRJ à implantação de controle eletrônico de frequência dos servidores atuantes naquela entidade violaria a autonomia universitária. 



    Por sua vez, o Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação do MPF e à remessa necessária para condenar a Universidade à implantação de controle eletrônico de frequência para os servidores federais lotados na instituição ré, em conformidade com o art. 6º, §7º, do Decreto 1.590/1995 (com redação dada pelo Decreto 1.867/1996), mantendo-se a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de condenação da UFRRJ a realizar, quanto aos docentes, o controle de cumprimento de carga horária (horas-aula), com registro de diversas informações. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 194, fl. 1):



    “2. Estabelece o artigo 1º do Decreto nº 1.867/1996 que o registro de assiduidade e pontualidade dos servidores públicos federais da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional será realizado mediante controle eletrônico de ponto. 



    Ao passo que, na forma do art. 6º, §7º, do Decreto nº 1.590/95, com redação dada pelo referido Decreto nº 1.867/96, são dispensados do controle de freqüência os ocupantes de cargos de: Natureza Especial; do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, iguais ou superiores ao nível 4; de Direção - CD, hierarquicamente iguais ou superiores a DAS 4 ou CD - 3; de Pesquisador e Tecnologista do Plano de Carreira para a área de Ciência e Tecnologia; e de Professor da Carreira de Magistério Superior do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos. 



    Assim, excetuados os cargos relacionados no art. 6º, §7º, do Decreto nº 1.590/95, é obrigatório o controle de frequência, devendo o controle da assiduidade e pontualidade dos servidores se dar de forma eletrônica.



    (…)



    Portanto, assiste razão nesse ponto ao apelante, eis que a autonomia didático-científica reconhecida às universidades pelo texto constitucional não se presta a servir de escudo para o descumprimento do comando normativo esculpido no Decreto nº 1.867/1996, aplicável ao âmbito da administração pública direta e indireta federal, esta última da qual a entidade ré, ora apelada, é parte. 



    Não se trata de presumir o descumprimento do dever de assiduidade e pontualidade por parte dos servidores da instituição. A disposição contida no artigo 1º, caput e parágrafo primeiro do Decreto nº 1867/1996 inspira-se nos postulados da transparência e eficiência que regem a Administração Pública Brasileira, não implicando em interferência direta nas atividades de docência efetuadas no âmbito da entidade apelada. 



    Bem como, observe-se que a UFRRJ invocou genericamente a reserva do possível no presente caso. De fato, verifica-se que não houve argumentação concreta nesse sentido na contestação apresentada pela apelada. Ao contrário, a recorrida somente alegou em sede de contrarrazões que a UFRRJ vem se esforçando para se organizar e poder enfrentar a crise orçamentária com contingenciamento de verbas provocadas pela baixa arrecadação do governo federal nos últimos anos. 



    Por certo, o referido Decreto estabeleceu que a implantação se daria de forma gradativa, iniciando-se nos órgãos e entidades localizados no Distrito Federal e nas capitais, para os quais foi determinado que a implantação deveria estar concluída no prazo máximo de seis meses. 



    Observa-se, contudo, que o diploma foi publicado em 18/04/1996, não havendo mais justificativa para a demora na implantação do controle eletrônico para os servidores da autarquia, já decorridos mais de 21 anos de sua publicação.



    Conquanto se reconheça que a implantação de equipamentos eletrônicos de controle de frequência de servidores da instituição demandada acarreta elevados custos de aquisição e manutenção, defesa em favor de tal argumentação, não merece prosperar, em especial considerando que a UFRRJ não apresentou argumentação concreta nesse sentido, além de se encontrar em mora há mais de 21 anos. 



    Ao contrário, em momento posterior ao manejo do recurso de apelação por parte do Ministério Público Federal, a ré, ora apelada, peticionou (evento 82 dos autos da SJRJ) informando que vem adotando as medidas necessárias para a implementação do controle eletrônico de frequência do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos em todos os campus da instituição, previsão de que o controle de ponto eletrônico estaria em pleno funcionamento entre o final do primeiro semestre de 2020 e o início do segundo semestre do mesmo ano. 



    Assim, a gradativa implantação do controle eletrônico de frequência dos servidores informada pela ré afasta o pretexto adotado pela apelada, no sentido de que haveria ausência de recursos para a efetivação do pedido, confirmando o estado de mora da recorrida. 



    (...)”



    Inicialmente, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta SUPREMA CORTE no sentido de que a autonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal não importa soberania, de forma que as universidade devem obediência às leis e atos normativos. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Universidade pública. Cobrança de taxa para expedição de diploma. Impossibilidade. Violação da autonomia universitária. Ausência. Precedentes. 



    1. A Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, que o princípio da autonomia universitária não se confunde com soberania, devendo as Universidades se submeter às leis e aos demais atos normativos.



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da cobrança de taxa de expedição de diploma.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).” (RE 1.036.076-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 29/6/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA ABUSIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTOMONOMIA UNIVERSITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 207 E 209 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da autonomia universitária não significa soberania das universidades, devendo estas se submeter às leis e demais atos normativos. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 647.482-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 31/3/2011)



    Acresça-se que o Tribunal de origem, à luz da legislação ordinária aplicável à espécie (Decreto 1.590/1995, com redação dada pelo Decreto 1.867/1996), decidiu que as universidades devem obediência às leis e atos normativos, de modo que o registro de assiduidade e pontualidade dos servidores públicos da UFRRJ deve ser realizado mediante controle eletrônico de ponto. 



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 9.995/2009. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE PONTUALIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA ÁREA DE SAÚDE POR PONTO ELETRÔNICO-BIOMÉTRICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DA ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 795.196-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTROLE ELETRÔNICO DO PONTO. IMPLEMENTAÇÃO. DECRETO N. 1.867/1996: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.374.285/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 4/5/2022)



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: RE 112.3967/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/5/2018; ARE 1.300.664/AL, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 23/2/2021; e RE 951.925/PE, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 9/8/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente